Tribunal: TJMT
Processo: 1005141-34.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005141-34.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (ADVOGADO), ROBSON APARECIDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 050.793.171-83 (PACIENTE), JUIZ DA 3a VARA CRIMINAL DE JUARA-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBSON APARECIDO ALVES DOS SANTOS
IMPETRANTE: TATIANE CRISTINA CANDIDO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE FURTO QUALIFICADO, DANO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - MOTIVOS IDÔNEOS APONTADOS PARA JUSTIFICAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA – PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Na hipótese, o decreto prisional expôs a idoneidade dos fundamentos ensejadores da custódia preventiva consistentes na multiplicidade de delitos, além de o paciente ter fugido do interior do camburão, após ter danificada a viatura policial, e a reiteração delitiva, circunstâncias aptas a justificar a necessidade de garantia da ordem pública.

Mostra-se indevida a aplicação de medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005141-34.2022.8.11.0000

PACIENTE: ROBSON APARECIDO ALVES DOS SANTOS
IMPETRANTE: TATIANE CRISTINA CANDIDO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Advogada Tatiane Cristina Candido em favor de
ROBSON APARECIDO ALVES DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de posse irregular de arma de fogo, sendo arbitrada fiança pela autoridade policial em patamar exorbitante.

Comunicado o flagrante ao juízo, este foi convertido em prisão preventiva, com a manifestação do Ministério Público pelo reenquadramento dos fatos nos crimes de furto qualificado, dano qualificado e porte ilegal de arma de fogo.

Assim, sustenta que a medida constritiva é desproporcional, além de que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Forte nestes argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade.

A liminar foi
indeferida
, consoante ID. 122067491.

As informações de praxe foram prestadas, pela autoridade coatora, consoante ID. 122067491.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 123240957.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBSON APARECIDO ALVES DOS SANTOS
IMPETRANTE: TATIANE CRISTINA CANDIDO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Constrói a impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para a segregação cautelar, sustentando que estão ausentes as hipóteses autorizativas da prisão preventiva, notadamente pela desproporcionalidade da medida.

A denúncia narra a dinâmica dos fatos:

“ (...) FATO I, II e III (porte irregular de arma de fogo, disparo de arma de fogo e furto de semovente) – DESCRIÇÃO

Conforme apurado no caderno informativo, no dia 19/02/2022, por volta das 16:30hrs, o denunciado, acompanhado da esposa Kátia da Silva Santos, do cunhado Júlio da Silva Santos e do terceiro Edivaldo de Tal, trafegava no veículo automotor Prisma – Placa EAI-0E26 nas proximidades da “Fazenda Santo Antônio”, de propriedade do ofendido Mauro Dirami, situada no Distrito de Paranorte, oportunidade que visualizou um filhote de carneiro andando na beira da estrada.

Ato contínuo, o denunciado efetuou disparos de arma de fogo. Na sequência, ainda subtraiu o semovente colocando-o no interior do veículo e, após, empreendeu fuga.

Nesse momento, Aldo Faria Lucindo, funcionário da “Fazenda Santo Antônio”, que presenciou a cena, narrou a situação ao proprietário, ora ofendido, tendo este procurado o destacamento da Polícia Militar e relatado os fatos.

Imediatamente, os policiais realizaram diligências e localizaram o veículo com as mesmas características repassadas na denúncia, sendo que durante abordagem, além do denunciado e demais ocupantes, foram encontrados um filhote de carneiro vivo, um rifle calibre .22 e cinco munições intactas.

FATO IV (dano qualificado) – DESCRIÇÃO.

Em razão dos fatos I, II e III os Policiais abordaram o denunciado, prendendo-o em flagrante. Ocorre que, após ser colocado na viatura de polícia para ser conduzido à Delegacia de Polícia, o denunciado, ao longo do percurso, arrebentou a grade de proteção e quebrou o vidro do teto que causaram danos no veículo oficial, conforme Laudo Pericial de Verificação de Dano de Num. 80674886.

Com a deterioração do compartimento para transporte do preso, o denunciado pulou do veículo e empreendeu fuga.

FATO V (posse irregular de arma de fogo)

DESCRIÇÃO Após a constatação da fuga, a Polícia Militar empreendeu diligências contínuas, sendo que no dia 21/02/2022, por volta das 11:00hrs, logrou êxito em recapturar o denunciado na sua residência. Assim, durante procedimento de revista domiciliar foram encontradas quatorze munições deflagradas, calibre .38; oito munições intactas, calibre .22; duas munições plastilina, sendo um intacta e outra deflagrada, ambas de calibre .36; quatro munições em plastilina, calibre .28 deflagradas, além de uma espingarda, calibre .28 (danificada); um revólver, calibre .22 (danificado); uma arma de fogo, do tipo pistola de Ar comprimido, marca “BEEMAN”, modelo “P17” e seis canos de armas de fogo, conforme Termo de Apreensão de Num. 78531634 e Laudos de Exames de Eficiências de Num. 78531635, Num. 78531635, Num. 78531635 e Num. 78531635.

Ouvido perante Autoridade Policial, o denunciado confessou a prática dos crimes, conforme Termo de Num. 78531638.

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia Robson Aparecido dos Santos como incurso no art. 12, no art. 14 e no art. 15, todos da Lei n.o 10.826/03, no art. 155, §6o; no art. 163, parágrafo único, inciso III, ambos do CP, tudo na forma do art. 69 do Código Penal (...)”

Ao impor a custódia cautelar do paciente, o juízo singular concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade, bem como pontou a necessidade de resguardar a ordem pública, ante à gravidade dos fatos e por ostentar registro criminal,
in verbis:

“(...)

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante lavrado em face de ROBSON APARECIDO ALVES DOS SANTOS, preso pela suposta prática do crime capitulado no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003.

(...)

Já no que diz respeito aos pressupostos, observo que há prova da materialidade do s delitos, consubstanciada no boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudos periciais.

Igualmente há indícios suficientes de autoria, extraídos dos depoimentos dos policiais militares Paulo José da Silva, Edivaldo de Jesus Nogueira e do investigador de polícia Claudio Machado Saqui que participaram da diligência.

A seu turno, o periculum libertatis deve estar justificado para: a) a garantia da ordem pública, a fim de evitar que o indiciado, caso permaneça em liberdade, volte a delinquir; b) por conveniência da instrução criminal; ou c) para assegurar a aplicação da lei penal.

(...)

No ponto, esclareço que o abalo à ordem pública somente é caracterizado quando demonstrada a gravidade em concreto da conduta, diante da maneira de execução do delito, ou a periculosidade social do agente, devido ao seu histórico criminal.

No caso em tela, restou evidente a gravidade em concreto das condutas praticadas pelo indiciado, uma vez que, conforme Boletim de Ocorrência e declarações dos policiais que realizaram a operação que resultou na prisão do acusado, ao darem voz de prisão a Robson Aparecido e no trajeto entre Paranorte e a Delegacia de Polícia de Juara,
o acusado fugiu do interior do camburão da viatura policial
. Que para tal Robson danificou a grade interna e o vidro da tampa de proteção traseira da viatura.
Que durante diligências contínuas no intuito de capturar Robson Aparecido, diz que em horário aproximado das 11 horas de hoje, 21/02/2022, lograram êxito em recapturar Robson Aparecido em residência
particular localizada na Porta do Céu, nesta cidade. Que em um cômodo da residência localizaram e arrecadaram seis canos de arma de fogo de fabricação original de tamanhos diversos, um revólver calibre .22 danificado, uma espingarda calibre 28 danificada, oito cartuchos calibre .22 intactos, diversos cartuchos em plastilina, uns intactos e outros deflagrados, uma pistola em ar comprimido, dentre outros petrechos, possivelmente utilizados para fabricação artesanal e manutenção de armas de fogo.

De mais a mais, ao que consta nos autos o indiciado responde a outras ações - auto de prisão em flagrante por crime de trânsito em 12/07/2021 (código 12561936), auto de prisão em flagrante por crimes do sistema nacional de armas em 26/06/2017 (código 93918), além de outros registros envolvendo ações penais por violência doméstica e pedido de medidas protetivas de urgência.

Diante disso, entendo que a conduta do indiciado demonstra que é contumaz violador da lei penal e caracteriza evidente afronta e descaso para com o Poder Judiciário, justificando a decretação da prisão cautelar.

Nesse cenário, entendo que a gravidade em concreto da conduta, em razão do modus operandi, aliado à reiteração criminosa, são suficientes para caracterizar o perigo gerado pelo estado de liberdade do indiciado, pois demonstra abalo efetivo à ordem pública.

ANTE O EXPOSTO, homologo o auto de prisão em flagrante e, com base no art. 310, II, do CPP, e converto a prisão em flagrante do indiciado ROBSON APARECIDO ALVES DOS SANTOS em PRISÃO PREVENTIVA, para garantia da ordem pública. (...)”

Delineado o contexto fático, entendo ser o caso de manter a prisão.

Conforme exposto na decisão liminar, o decreto de prisão se ampara em motivação idônea, diante da multiplicidade de delitos, além de ter fugido do interior do camburão da viatura policial, após ter danificou a grade interna e o vidro da tampa de proteção traseira da viatura, sendo recapturado somente 11h após a fuga, circunstâncias fáticas que justificam a prisão preventiva.

Ademais, embora primário, não é a primeira vez que o paciente se envolve em fatos criminosos, pois responde por outras ações criminais, consoante narrado pelo Magistrado Singular,
“(...)
prisão em flagrante por crime de trânsito em 12/07/2021 (código 12561936), auto de prisão em flagrante por crimes do sistema nacional de armas em 26/06/2017 (código 93918), além de outros registros envolvendo ações penais por violência doméstica e pedido de medidas protetivas de urgência”,
razão pela qual merece ser mantida.

Portanto, inexiste ilegalidade a ser reparada, pois consoante sedimentado em farta jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça,
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.

A propósito, colaciono o seguinte precedente do STJ:

“HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSURGÊNCIA QUANTO À PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. COVID-19. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO NA RESOLUÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO DENEGADA. (...) 2. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada no risco de reiteração delitiva, o que justifica a segregação cautelar como garantia da ordem pública. Precedentes. 3. No caso, consta que o Paciente é reincidente, registra condenação por tráfico de drogas e se encontrava em liberdade provisória por outro delito de furto. [...] 6. Ordem de habeas corpus conhecida em parte e, nessa extensão, denegada. (HC n. 620.259/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/2/2021, DJe 2/3/2021)”

Entendo, nesse contexto, que a medida está justificada, nos termos do art. 312 do CPP.

Ademais, as peculiaridades que envolvem os fatos demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva.

Por fim, frisa que a
“a desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)”
(STJ, AgRg no RHC 130.571/MG).

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela qual
DENEGO
a ordem pleiteada, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022